Tribunal: TJSP
Processo: 1009982-11.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de que o v. acórdão contém omissão - Vício inexistente - De acordo com o artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o,

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de que o v. acórdão contém omissão - Vício inexistente - De acordo com o artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida – Recurso que não promove a revisão do julgado quando ausentes as condições específicas – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009982-11.2015.8.26.0482/50000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é
embargante OLGA DUARTE CARDOSO ALVES, são embargados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009982-11.2015.8.26.0482/50000
2
Voto no 34580
Embargos de Declaração no 1009982-11.2015.8.26.0482/50000
Comarca de Teodoro Sampaio
Embargante: OLGA DUARTE CARDOSO ALVES
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Alegação de que o v. acórdão contém omissão - Vício inexistente -
De acordo com o artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição,
omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida Recurso que não promove a revisão do julgado quando ausentes as
condições específicas Embargos rejeitados
Vistos.
1:- São Embargos de Declaração interpostos por OLGA DUARTE ALVES
contra o v. acórdão que deu provimento a apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgando improcedente ação revisional
de Termo de Ajustamento de Conduta. Alega-se que a decisão viola entendimento do
Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a imutabilidade do Termo, mesmo diante de
nova legislação.
É o relatório.
2:- Os embargos são rejeitados.
De acordo com o artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida.
No caso dos autos, o v. acórdão aplicou o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça que é o órgão máximo a dizer sobre as questões
infraconstitucionais, como é a questão de se ter o Termo de Ajustamento de Conduta
como ato jurídico imutável, ainda que frente a nova legislação que o possa alterar.
É sabido que quando a decisão aplicando o direito que entende cabível à
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte, não são cabíveis embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009982-11.2015.8.26.0482/50000
3
declaração para obter outra decisão, que melhor se adeque ao entendimento da parte.
Diante disso, o recurso é manifestamente protelatório, autorizando a
aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
consoante previsão do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Fica parte advertida, de acordo como o que preconiza o § 3o, do art. 1.026,
do CPC/2015, que "Na reiteração de embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da
causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do
valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da
justiça, que a recolherão ao final".
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com aplicação de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsão do
art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator